Tribunal: TJES
Processo: 0009885-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009885-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENNO LUIZ PENHA FELETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
DA
SANÇÃO
APLICADA.
MENORIDADE AFASTADA.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANTIDA.
DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,

DES
PROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
Boletim Unificado nº
45090395
(fl
s
.
0
7/
08
),

dos termos de
declarações prestadas
pelos policiais militares acionados pelo CIODES (fls. 09/10) e
pela
vítima

(fl
s
.
11/11-verso
),

do
Laudo de lesão corporal (fl. 1
3
),
do Requerimento de medidas protetivas (fls. 14/15),
além da prova oral colhida em juízo (mídia

anexa
)
,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s

crimes
de
lesão corporal

e
de
ameaça
.

2. Na espécie,
embora o magistrado tenha desvalorado três vetores dentr
e
os oito previstos no art. 59 do Código Penal, tal
negativação não
o
levou a aumentar a
s
pena
s
-base, vindo a aplicá-la
s
em
0
3 (três) meses de detenção
relativamente ao tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal e em
0
1 (um) mês
de detenção
no tocante ao crime
de ameaça.

3
.
A

agravante prevista no art. 61, II,
alínea “
f”, do Código Penal não deve ser afastada, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação conjunta da referida circunstância com as disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta
bis in idem,
deve
ndo
ser mantido o incremento na
s
sanç
ões
corpórea
s
.

4.
No que tange ao
reconhec
imento

d
a atenuante da
menoridade,
também sem razão a defesa,
na medida em
que o apelante contava com 22 anos à época dos fatos.

5
.
A
pretensão de
afastamento da
condenação ao pagamento de

indenização por danos morais
no montante de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
, a
o argumento de que
“
a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalad
a
”,
não prospera
.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
já consagrou
o entendimento de
que a “
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”,
fixando a compreensão de que “
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
” (STJ - REsp 1819504/MS -
R
el.
M
in. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019),
ou seja,
independe de prova
nesse sentido,
devendo haver requerimento expresso pela acusação, como se deu no caso
concreto.

6
.
Com relação ao pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção
do pagamento d
as custas
e despesas processuais
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso
parcialmente
conhecido e,
na parte conhecida,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009885-60.2021.8.08.0048

APELANTE: BRENNO LUIZ PENHA FELETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
09885
-
60
.
20
21
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
BREN
N
O LUIZ PENHA FELETTI

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
BREN
N
O LUIZ PENHA FELETTI

e
m face da sentença

de
fl
s.
58
/
65
,

proferida

pel
o
Juízo da
6ª
Vara Criminal
de Serra
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
13
e
art. 147
,
ambos

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de
0
5
(
cinco
) meses
e
15
(
quinze
) dias de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o,
além de fixar uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), a ser acrescido de juros e de correção monetária.

Em razões
lançadas às
fls.
74-verso/79-verso
,
o recorrente, através da d. Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,

a
duzin
do
,
em s
íntese
:
I)
insuficiência de provas,
devendo
vigorar
o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o
denunciado
;
II)
subsidiariamente,
requer

a revisão da dosimetria
para
:
a)

aplicar a pena-base no mínimo legal
ou o redimensioná-la, desconsiderando as circunstâncias desvaloradas
sem a devida fundamentação;
b)

decotar a
agravante
prevista no art. 61, II,
f
, do C
ódigo
P
enal;
c) reconhecer a atenuante da menoridade
;
III)
almeja
ainda
o afastamento da condenação em dano
s
mora
is,
além da
concessão d
o benefício da
gratui
dade da justiça
e
consequentemente
de

isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
81/87
,

pel
o
parcial conhecimento
do apelo,
não conhecendo o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e d
o
reconhecimento da menoridade. No mérito, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
5
350876
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em breve relato
, que
no dia
30
/
05
/20
21
,
no bairro Putiri,

zona rural do Município de Serra,
o denunciado
ofendeu a integridade física de Samara Sancha Araújo dos Santos,

com quem
s
e relacion
a
va há cerca de 08 (oito) meses, e ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, por sentir ciúmes do contato da vítima com o pai de suas filhas.

Consta que
no dia dos fatos,
a ofendida
andava a cavalo, quando o denunciado a questionou sobre algumas mensagens em seu telefone celular, ocasião em que deram início a uma discussão.

Se extrai que, em dado momento, o denunciado xingou a vítima, proferiu ameaças dizendo que a mataria, além de
tê-la
pux
ado
de cima do cavalo e agredi-la com socos.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
.

No entanto, d
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
Boletim Unificado nº
45090395
(fl
s
.
0
7/
08
),

dos termos de
declarações prestadas
pelos policiais militares acionados pelo CIODES (fls. 09/10) e
pela
vítima

(fl
s
.
11/11-verso
),

do
Laudo de lesão corporal (fl. 1
3
),
do Requerimento de medidas protetivas (fls. 14/15),
além da prova oral colhida em juízo (mídia

anexa
)
,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s

crimes
de
lesão corporal

e
de

ameaça
.

Dessa maneira,
n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser
mantida
a sentença
condenatória
.

Em prosseguimento,
passo a an
alisar
o
pedido subsidiário
de

revisão da
s

pena
s
-base
para o mínimo legal
.
Neste ponto, o recorrente carece de interesse.

Na espécie, qu
a
nto ao delito previsto no art. 129
do
C
ódigo
P
enal
,
cuja pena em abstrato é de
3
(
três) meses a 3 (três) anos de detenção
,

vejo que
o
d. Magistrad
o
considerou negativamente a circunstância relativa a
culpabilidade
, por ter o réu agido em desconformidade com a lei.

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, razão pela qual
tal desvaloração deve ser afastada
.

Em seguida, os
motivos
foram considerados
próprios do tipo penal
.

Por outro lado,
idônea a fundamentação utilizada na análise d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao se referir
à
agressividade exacerbada

do réu.

Da mesma
maneira
,
deve ser
man
tido

o desvalor do vetor
ial
relativo às
consequências
do crime,
ao ressaltar o
desgaste emocional

sofrido pela
vítima
.

Entre
tanto,
embora o magistrado tenha desvalorado três vetores dentr
e
os oito previstos no art. 59 do Código Penal, tal
negativação não
o
levou a aumentar a
s
pena
s
-base, vindo a aplicá-la
s
em
0
3 (três) meses de detenção
relativamente
ao crime de lesão corporal
e
0
1 (um) mês
de detenção
no tocante ao crime
de ameaça.

Em continuidade, a

agravante
prevista no
art. 61, II, “
f”
, do Código Penal
, também não deve ser afastada, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação conjunta da referida circunstância com as disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta
bis in idem,
razão pela qual deve ser mantido o incremento
das sanções corpóreas em
1 (um) mês
para a lesão corporal

e em 15 (quinze) dias para a ameaça.

Quanto ao delito de
ameaça
(art. 147 do CP), remeto-me aos mesmos fundamentos lançados na análise da pena base do art. 129, §9º, do Código Penal, pois perfeitamente aplicáveis também ao presente, devendo permanecer inalterada a sanção de detenção de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

No que tange ao
reconhec
imento

d
a atenuante da
menoridade,
também sem razão a defesa,
na medida em
que o apelante contava com 22 anos à época dos fatos.

No que
diz respeito
a pretensão de
afastamento da
condenação ao pagamento de

indenização por danos morais

no montante de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
, a
o argumento de que
“
a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalad
a
”,
com menos sorte o recorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
já consagrou
o entendimento de
que a “
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”,
fixando a compreensão de que “
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
” (STJ - REsp 1819504/MS -
R
el.
M
in. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019),
ou seja,
independe de prova
nesse sentido,
devendo haver requerimento expresso pela acusação, como se deu no caso
concreto.

E
m tom de conclusão, quanto ao pedido de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)